Tribunal: STF
Processo: RE 1381418
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS REPASSADOS A MAIOR PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE. ÔNUS PROCESSUAL. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Goiatuba.



    O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da retenção dos valores relativos ao Fundo de Participação dos Municípios. Afirma indevida a retenção em razão da ausência de processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Defende a necessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributário. Sustenta o direito líquido e certo de repasse integral da cota-parte do ICMS. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LV, 158 e 160, parágrafo único, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem considerou legítima a retenção, pelo o Estado de Goiás, dos repasses das cotas do Fundo de Participação dos Municípios ao recorrente, ao fundamento de que desnecessária a prévia constituição do crédito tributário e considerada a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O acórdão está assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DO ESTADO NO REPASSE DE RECEITAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Conforme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para que o ente federado faça a compensação de seu crédito, à luz da autorização prevista no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. Isso implica dizer que não há como exigir que o ente estadual instaure, previamente, um processo administrativo específico em face de cada ente municipal para promover a compensação de seu crédito no repasse das receitas tributárias. 



    2. Além de não ser requisito constitucional a prévia instauração de um processo administrativo para o exercício do direito de compensar, expressamente consignado no inciso I do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal, não se pode olvidar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que se reputam verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. 



    3. Uma vez que o crédito foi apurado em auditoria pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, descabe falar que o valor foi obtido unilateralmente pelo ente estadual, que simplesmente cumpriu a ordem prolatada pela egrégia Corte Estadual de Contas, que constatou o repasse a maior, ato administrativo que deve ser tido por verdadeiro e legítimo, sobremaneira por não haver elementos que possam afastar esses atributos. 



    4. Os Tribunais de Contas são órgãos autônomos da Administração Pública que exercem atividades de controle externo e de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos entes federativos e das entidades da administração direta e indireta. 



    5. Se o Município compreende que foi eventualmente prejudicado, deve suscitar o questionamento perante a egrégia Corte de Contas Estadual, a quem compete dirimir o impasse. Ao Estado de Goiás, subordinado que está ao controle externo, cabe unicamente cumprir as determinações daquele órgão, sem nenhum poder para definir solução diversa da que lhe foi imposta, sobretudo para estabelecer valor discrepante, superior ou inferior, do que foi assentado naquela esfera de poder. 



    6. A argumentação da municipalidade de que não foi observado o prévio e devido processo legal, antes da implementação do ato executivo estadual, não tem outro objetivo senão discutir o valor do repasse, que, a seu ver, deve ser mantido integralmente, sem nenhuma compensação. A consecução desse objetivo, todavia, não pode ser alcançado sem a conjugação da vontade do egrégio Tribunal de Contas do Estado Goiano (TCE/GO), cuja autonomia e independência frente ao Poder Executivo Estadual é assegurada constitucionalmente.



     7. Se a tomada de decisão não cabe ao Estado de Goiás, inócua a pretensão da municipalidade de instaurar um prévio processo administrativo, já que não lhe cabe rever a decisão da egrégia Corte de Contas Estadual. 



    8. O exame do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve restringir-se à apreciação de sua legalidade, não podendo este Tribunal se imiscuir no estrito mérito administrativo para assentar outro valor, porquanto a revisão judicial dos Acórdãos do Tribunal de Contas deve restringir-se à verificação da observância ou não das garantias constitucionais e legais que assegurem a regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferir na função administrativa de competência da Corte de Contas de realizar o controle externo das contas da Administração Pública. 



    9. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítimo impor ao Município a compensação do que este recebeu a maior em exercícios passados, porquanto a importância recebida a maior equivocadamente, em exercícios anteriores, configura simples adiantamento do que tem direito de hoje receber. Precedentes do STJ. 



    10. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem julgou improcedente o pedido de liberação das cotas do Fundo de Participação dos Municípios bloqueados, considerada, além da desnecessidade da prévia constituição do crédito, a imperatividade da determinação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para que o Estado faça a compensação do que repassado a maior ao município. 



    Ressaltou, o Tribunal a quo, ser vedado ao Poder Judiciário “se imiscuir no estrito mérito administrativo para assentar outro valor, porquanto a revisão judicial dos Acórdãos do Tribunal de Contas deve restringir-se à verificação da observância ou não das garantias constitucionais e legais que assegurem a regularidade formal do procedimento administrativo”. 



    Consignou, ainda, ser “legítimo impor ao Município a compensação do que este recebeu a maior em exercícios passados, porquanto a importância recebida a maior equivocadamente, em exercícios anteriores, configura simples adiantamento do que tem direito de hoje receber”.



    Tais fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, carecem de impugnação específica nas razões do recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ademais, na hipótese, toda argumentação do recorrente está voltada para a comprovação da ilegalidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, em razão de repasses a maior anteriormente realizado.



    Nesse contexto, compreensão diversa acerca da legalidade, ou não, do referido processo de apuração do crédito, demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1165314 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.196.775-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.9.2019).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.371.542/GO, da minha lavra; RE 1.374.542/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.373.653/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); e RE 1.380.904/GO, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora